Tribunal: CARF
Processo: 10932.720145/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720145/2013-96
ACÓRDÃO
1302-007.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TFL FERRAMENTARIA LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a
decisão que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de
alçada vigente na data de sua apreciação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Míriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em relação ao Acórdão no 15-038.386, de
11 de março de 2015 (fls. 657/665), por meio do qual a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, apesar de julgar improcedente a Impugnação
apresentada pelo contribuinte acima identificado, exonerou a totalidade do crédito tributário
constituído por meio destes autos.
O presente processo se origina de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720145/2013-96
2
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), em relação ao ano-calendário de 2009 (fls. 505/543).
Conforme descrição contida no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 544/561, o
procedimento fiscal decorreu da constatação de que o montante de receitas informados pela
autuada em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao
citado ano-calendário era inferior ao montante de aquisições de produtos informadas por
terceiros tendo como origem a autuada.
No curso da apuração fiscal, foram verificados lançamentos efetuados na conta
contábil de Passivo “2.1.1.15.001 – Adiantamentos de Clientes”, em relação aos quais o sujeito
passivo, apesar de intimado, em quatro oportunidades, não apresentou a documentação
comprobatória necessária. Assim, os referidos valores foram considerados como omissão de
receitas, com o lançamento dos tributos correspondentes, conforme acima detalhados.
Além disso, a autoridade fiscal apontou que o sujeito passivo teria apurado o IRPJ
com base no Lucro Presumido, porém não teria realizado qualquer pagamento em relação à
referido regime, em relação ao ano-calendário de 2009, conforme exigido no art. 26, §1o, da Lei no
9.430, de 1996.
Deste modo, por não ter comprovado a opção pelo Lucro Presumido, apesar de
intimação específica neste sentido, o lançamento foi realizado com base no Lucro Arbitrado,
conforme art. 47, inciso IV, da Lei no 8.981, de 1995.
A multa de ofício foi exigida no percentual agravado, com base no art. 44, inciso I,
§2o, da Lei no 9.430, de 19916, em razão de o sujeito passivo não haver atendido às intimações
que lhe foram dirigidas pela autoridade fiscal.
Houve, ainda, a qualificação da multa de ofício, sobre as receitas omitidas, na
medida em que se considerou configurada a conduta prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
567/576, na qual suscitou, preliminarmente, a nulidade do lançamento, posto que “a simples
divergência apurada” não justificaria a apuração com base no Lucro Arbitrado. Arguiu que a
autoridade fiscal teria adotado “a movimentação bancária para apuração de receita bruta”, o que
não estaria em conformidade com a previsão legal.
Alegou, ainda, que a imposição de multa de ofício agravada e qualificada, no
percentual de 225% (duzentos vinte e cinco por cento), seria excessiva e violaria o art. 150, inciso
IV, da Constituição Federal.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade do
lançamento, por se entender que “a única hipótese prevista de nulidade dos atos processuais”
estaria no art. 59, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se aplicaria ao caso concreto.
De outra parte, considerou-se indevida a apuração realizada pela autoridade fiscal
com base no Lucro Arbitrado, consoante fundamentos a seguir reproduzidos:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720145/2013-96
3
Nesse ponto, há que ser esclarecido que a opção indevida pelo lucro presumido,
tal como preconizada no dispositivo legal reproduzido, apenas resta caracterizada
quando a pessoa jurídica que não está autorizada a manifestar tal opção, ainda
assim, o faz.
É este o caso das pessoas jurídicas obrigadas à apuração de seus resultados pelo
regime do lucro real, nos termos do artigo 246 do RIR/1999, verbis:
[...]
Assim, depreende-se que a opção indevida pelo lucro presumido somente
aconteceria caso a pessoa jurídica estivesse obrigada ao lucro real, seja por
exceder ao limite de receitas auferidas no ano-calendário anterior (art. 246, I, do
RIR/1999, com a alteração dada pelo art. 46 da Lei no 10.637/2002), seja pelas
atividades exercidas ou pelas demais razões explicitadas no art. 246, II a VI.
No entanto, da leitura do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 544 a 561, resta
evidente que o entendimento dado pelo agente fiscal à expressão “opção
indevida pelo lucro presumido”, que motivou o arbitramento do lucro da
Contribuinte, foi no sentido de que, se a opção pelo lucro presumido se dá com o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido referente ao primeiro
período de apuração do ano-calendário, consoante o artigo 26, §1o, da Lei
no9.430, de 1996, em não havendo tal pagamento, a opção manifestada pela
pessoa jurídica teria sido indevida e, portanto, se enquadraria no inciso IV do
artigo 530 do RIR/1999.
É, sem dúvida, equivocada a interpretação dada pela autoridade fiscal. A possível
ausência de pagamento poderia significar, no máximo, a falta de opção por
qualquer sistemática de apuração do lucro, mas nunca uma opção indevida pelo
lucro presumido, haja vista que esta somente ocorreria no caso de
obrigatoriedade pelo lucro real, nas hipóteses discriminadas no artigo 246, I a VI,
conforme comentado acima.
Acrescente-se
que,
inclusive,
conforme
entendimento
administrativo
predominante, a entrega da DIPJ, devidamente preenchida, mesmo sem
pagamentos e sem entrega de DCTF, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma
vez que a DIPJ representaria mais do que a mera opção pelo lucro presumido, pois
traz todos os elementos referentes à apuração do lucro presumido e do imposto.
Nesse caso, como a DIPJ/2010, ano-calendário 2009, foi apresentada pela
Interessada (fls. 39 a 60) em 29/06/2010, com base no lucro presumido, nem
sequer teria se concretizado a falta de opção, quanto mais a opção indevida pelo
lucro presumido.
Desse modo, a tributação deveria ter sido realizada com base no lucro presumido
ou, mesmo considerando que a opção pelo lucro presumido não estaria efetivada,
devido à falta de pagamento, em função de uma interpretação mais restritiva do
artigo 26 da Lei no 9.430, de 1996, inicialmente, haveria de se verificar a
possibilidade de apuração da base de cálculo do imposto de renda pelo lucro real
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720145/2013-96
4
trimestral, caso a empresa mantivesse escrituração regular com base nas leis
comerciais e fiscais.
Somente diante da completa impossibilidade de apuração do lucro real, fato que
não ficou configurado nos autos, até porque foram anexadas cópias do Livro
Razão (fls. 61 a 504), deveria ser arbitrado o lucro da pessoa jurídica, nos
respectivos períodos de apuração.
Portanto, a despeito dos argumentos totalmente inconsistentes e infundados
trazidos à baila pela Impugnante, como, por exemplo, o de que o agente fiscal
teria tomado por base a movimentação bancária da empresa, ou ainda que a
receita bruta era desconhecida e não conhecida como considerou o Autuante,
conclui-se, com fundamento na análise precedente, pela incorreção do
procedimento adotado pelo agente fiscal, no sentido de apurar e lançar o imposto
de renda e a contribuição social devidos com base no lucro arbitrado, sob a
alegação de que a simples falta de pagamento caracterizaria a opção indevida
pelo lucro presumido, ensejadora do arbitramento, nos termos do artigo 530, IV,
do RIR/1999, cabendo, consequentemente, a desoneração do crédito tributário.
Em relação à Cofins e à Contribuição ao PIS, apontou-se, outro equívoco da
autoridade fiscal, já que a apuração foi realizada com base em períodos trimestrais, porém os
fatos geradores previstos na legislação se referem a períodos mensais. Além disso:
Considerando que tais receitas encontram-se discriminadas mensalmente no
Termo de Verificação Fiscal, poder-se-ia, em princípio, cogitar da hipótese de se
admitir a manutenção de parte do crédito tributário constituído, mais
precisamente das parcelas relativas aos fatos geradores ocorridos nos meses de
março, junho, setembro e dezembro.
Contudo, verifica-se que tais contribuições foram calculadas pela sistemática da
incidência cumulativa, como sói acontecer nos casos de lucro arbitrado.
Afastada a hipótese de arbitramento, fenece a vinculação legal e automática dos
lançamentos ao regime cumulativo, que passariam a depender da forma de
tributação utilizada (lucro real ou presumido), bem como das atividades
desenvolvidas pela empresa, razão pela qual também não devem prosperar os
lançamentos relativos ao PIS e à Cofins.
Deste modo, houve o cancelamento integral do lançamento.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720145/2013-96
5
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
DESCABIMENTO.
Descabe o lançamento de ofício do imposto de renda com base no lucro arbitrado
quando se verifica que a justificativa apresentada para o arbitramento do lucro da
pessoa jurídica foi sua opção indevida pelo lucro presumido, assim considerada
em função da simples falta de pagamento do tributo e não pela constatação de
que a empresa estaria obrigada à tributação pelo lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
DESCABIMENTO.
Descabe o lançamento de ofício da contribuição social com base no lucro
arbitrado quando se verifica que a justificativa apresentada para o arbitramento
do lucro da pessoa jurídica foi sua opção indevida pelo lucro presumido, assim
considerada em função da simples falta de pagamento do tributo e não pela
constatação de que a empresa estaria obrigada à tributação pelo lucro real.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS/PASEP
Verificando-se que o fato gerador da contribuição é mensal, enquanto o
lançamento foi efetuado, erroneamente, com base em períodos de apuração
trimestrais, aliado ao fato de que, afastado o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, restou indefinido o tipo de incidência (cumulativa ou nãocumulativa) a
ser utilizado, não deve prosperar o lançamento
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -COFINS
Verificando-se que o fato gerador da contribuição é mensal, enquanto o
lançamento foi efetuado, erroneamente, com base em períodos de apuração
trimestrais, aliado ao fato de que, afastado o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, restou indefinido o tipo de incidência (cumulativa ou nãocumulativa) a
ser utilizado, não deve prosperar o lançamento.
Da referida decisão, recorreu-se de ofício ao CARF, por força do art. 34 do Decreto
no 70.235, de 1972.
O processo administrativo foi, então, distribuído, mediante sorteio, aos
Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Antônio Paulo Machado Gomes, sendo que, em virtude
das suas dispensas dos mandatos, houve redistribuição, também por sorteio, a este Relator (fls.
677/678).
É o Relatório.

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.298 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720145/2013-96
6
VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso em análise, porém, o montante exonerado relativo ao tributo e encargos
de multa importou em R$ 4.867.252,68 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e sete mil,
duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), valor superior ao limite de R$
1.000.000,00 fixado pela Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008 (vigente à data de prolação
do Acórdão recorrido), mas inferior ao atual limite de R$ 15.000.000,00, estabelecido por meio da
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Como, nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
tem-se que o crédito exonerado é inferior ao limite de alçada fixado pelo ato ministerial, de modo
que voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 684
DF CARF MF
Original